Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. CUMULAÇÃO DE CLAÚSULA PENAL DE NATUREZA COMPENSATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMAS 970 E 971.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de atraso na entrega de imóvel, na qual a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e à inversão da cláusula penal prevista em contrato.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes, afastando-se a inversão da cláusula penal (multa moratória).
3. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. Em seu recurso a ré imputa à responsabilidade pelo atraso a fato de terceiro. Contudo, eventual escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente prevista.
5. Além disso, o fato de o habite-se ter sido expedido, por si só, não necessariamente corresponde ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor para que dele possa usufruir. A mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves”. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Não prospera a alegação do réu que teria havido mora somente de três meses, porquanto o imóvel tinha como data final para entrega (já com o prazo de prorrogação de 180 dias) o dia 30.06.2012 e o habite-se foi expedido em 20.09.2012. Como comprovado nos autos o imóvel somente foi entregue em 07.06. 2013. Tal como constou da sentença: “(...) No presente caso, a ré não trouxe aos autos a certidão de ônus para demonstrar a averbação do Habite-se perante o cartório de imóveis. Convém destacar, ainda, que também não basta a averbação da Carta do Habite-se para que haja o integral adimplemento da construtora em relação à sua obrigação de entregar o imóvel ao comprador, sendo necessário que este seja convocado para que adote as medidas necessárias para se imitir na posse do bem, como realização de vistorias, pagamento de eventuais parcelas remanescentes previstas no contrato ou obtenção de financiamento bancário para quitação do saldo devedor. Compulsando os autos, verifico que não há provas de que a ré tenha enviado notificação ao endereço da autora indicado no contrato, a fim de informá-la sobre eventual averbação do Habite-se perante o cartório de imóveis, bem como para convocá-la a adotar as medidas necessárias para o recebimento das chaves”. Portanto, caracterizado o atraso, deve a construtora ré ressarcir a parte autora por perdas e danos.
7. Em sede de recurso repetitivo o STJ concluiu ser incabível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". No caso, houve a condenação em lucros cessantes, afastando-se a pretensão de inversão cláusula penal que previa o pagamento de multa.
8. Lado outro, o termo de quitação apresentado pela ré não informa a quitação plena dos valores devidos a título de lucros cessantes pelo atraso da entrega do imóvel ou renúncia a tal direito, podendo-se concluir que ele abarcou parte dos valores devidos, o que foi considerado na sentença, in verbis: “(...) cabe à requerida pagar à autora, a título de lucros cessantes, a quantia mensal de R$ 1.036,60, por mês de atraso, de 01/07/2012 até 06/06/2013, o que resulta o montante de R$ 11.609,92. Desse montante deverá ser abatido o valor que a ré já pagou à autora em 25/10/2012, no valor de R$ 2.466,21 (id. 3165265)”. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.